Tribunal: STF
Processo: HC 271717
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.080.052/SP.  
Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006). Em resumo, colhe-se da denúncia: 

[...] 
 Além de praticarem o comércio espúrio de drogas em sua residência e fora dela, os denunciados MAURÍCIO e THALÍA contavam com a ajuda de LUCAS, um colaborador direto e intermediador daqueles junto a outros traficantes, para a aquisição de entorpecentes, de modo a perpetuarem as vendas e os lucros conjuntos. 
A associação entre eles se revela pelas reiteradas transferências de valores entre eles, por meios eletrônicos e presenciais, denotando intensa movimentação financeira (fls.111, 120/125, 131/136, 141/142 da MCP). 
[...]
Em síntese, a associação entre os denunciados se pautava no fornecimento de drogas de ALEXANDRO para o casal MAURÍCIO e THALÍA, a partir da ligação direta entre eles ou com a intermediação de LUCAS. O casal, como dito, vendia diuturnamente entorpecentes em sua residência ou fora dela, percebendo valores em suas contas. Além disso, LUCAS também recebia diversos valores em suas contas, atinentes ao comércio de seus consorciados. 
Logo, se associaram para cometerem o crime de tráfico de drogas nesta comarca de Andradina, estando seus comportamentos e tarefas, com estabilidade, devidamente detalhados nas apurações. 
[...]

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para estabelecer a pena em 3 anos e 6 meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional. 
Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 

A defesa busca a fixação do regime aberto e a substituição da pena. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado em 12/3/2026, contra acórdão transitado em julgado (conforme informações prestadas às fls. 120-121), a evidenciar que este writ é, portanto, substitutivo de revisão criminal. 
Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, é de se reconhecer a incompetência deste Tribunal Superior para o processamento do habeas corpus.
[...]
À vista do exposto, não conheço do habeas corpus.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “apesar da pena inferior a 4 anos, o acórdão não aplicou medidas compatíveis com os critérios  legais  de  fixação  do  regime  e  substituição  da  pena, resultando em flagrante constrangimento ilegal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem, “aplicando o regime aberto e substituindo a pena privativa por restritiva de direito”.  
É o relatório. Decido.

No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 
De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 
Em hipóteses como a presente, o exaurimento da jurisdição na origem exige a interposição de agravo interno, não sendo possível sua substituição por habeas corpus dirigido a tribunal diverso. Admitir o contrário permitiria à parte escolher, conforme sua conveniência, o órgão revisor da decisão monocrática, em afronta ao princípio do juiz natural e ao necessário exaurimento das instâncias, pressuposto da competência desta CORTE, que não comporta ampliação por via imprópria (HC 131226 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2016 e HC 270760, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/4/2026).
Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 
No caso, entretanto, não se apresentam hipóteses de teratologia ou excepcionalidade aptas a justificar a intervenção desta CORTE.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente